Tribunal: TJPA
Processo: 0005684-23.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005684-23.2020.8.14.0006

APELANTE: RIAN DE JESUS SENA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

ABSOLVIÇÃO PELO FATO NÃO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art.155 §4º, IV, do CPB combinado com o art. 244-B do ECA
, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) restritiva de Direito, qual seja prestação de serviços comunitários.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Absolvição pelo fato delitivo não constituir infração penal.

2.2 Absolvição do crime de corrupção de menores

2.3 Participação de menor importância no crime de furto.

III. Razões de decidir

3. Segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. Ademais ressalta-se que o recorrente não é apenas coautor, mas sim autor do delito em questão.

4. Restou delineado nos autos a divisão de tarefas entre o apelante e os corréus, incumbindo ao apelante a autoria relevante participação na empreitada delituosa, razão pela qual não se sustenta a tese de participação de menor importância
, uma vez que, pelas provas produzidas na instrução processual demonstrou-se que o recorrente foi quem perpetrou o crime de Furto Qualificado, a ele imputado.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Crime consubstanciado pelo acusado, conforme demonstram as provas produzidas ao longo deslinde processual. Não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores pelo desconhecimento do acusado sobre a menoridade de um dos envolvidos no crime. Não há que se falar em participação de menor importância no crime, uma vez que o acusado foi quem consubstanciou o crime de furto qualificado, conforme provas anexadas aos autos.

Norma relevante citada:
art. 29, § 1º, do Código Penal, Art.244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1875229/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021).

(Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RIAN DE JESUS SENA ALVES
contra a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art.155,

§ 4º, I do CPB, combinado com o art. 244-B do ECA. A pena corporal foi substituída por

uma restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade.

Consta na inicial
, em síntese, que no dia 23/06/2020, por volta das 20h00min., o apelante na companhia de outros dois indivíduos, sendo um adolescente, subtraíram o aparelho celular das mãos da criança (E. Q. B.), de 09 (nove) anos de idade, que brincava, em frente de sua casa, localizada no Conjunto Jardim Europa, QD 13, no Bairro do Coqueiro, na cidade de Belém, capital do Estado do Pará.

Policiais militares foram acionados por populares e iniciaram as buscas pelo veículo utilizado para o cometimento dos crimes, tendo sido relatado pelos policiais que, em determinado momento da perseguição, um dos envolvidos colocou parte do corpo para fora do carro, fazendo menção de que iria efetuar disparos, motivo pelo qual um dos policiais efetuou dois disparos, obrigando os denunciados a pararem o veículo.

No momento da abordagem policial, foram encontrados vários objetos com os envolvidos, dentre eles o celular furtado da vítima. Após a oitiva do adolescente envolvido, apurou-se, ainda, que o recorrente, Rian de Jesus Sena Alves, foi quem subtraiu o celular da mão da vítima, perante a autoridade policial os envolvidos confessaram a prática do delito.

A denúncia de ID: 15883094, recebida em 22/09/2020, e após regular instrução processual, o juízo julgou procedentes os fatos nela descritos, condenando o apelante nas sanções ao norte descritas, contra a qual a defesa se insurge interpondo recurso de Apelação.

Em suas razões de Apelação ID: 158832 88 ajuizada em 11.05.2023, a defesa requer:

·

A Absolvição do crime
de corrupção de menores
, pelo fato não constituir infração penal, pois afirma, o apelante, desconhecer que, no momento do crime, um dos envolvidos (J.R.C.P) era, menor de idade.

·

Participação de menor importância em relação ao crime de furto.

Em contrarrazões de ID: 15883291, ajuizada em 15.05.2023, o Ministério Público

se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Em 13.05.2024 a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 19514323 onde manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e nego-lhe provimento.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A materialidade e autoria delitivas do crime de corrupção de menores demonstrou-se de forma clara e incontestável, segundo o que comprova os documentos de ID: 15883071 pag.01, em Inquérito Policial, que ratifica a menoridade do participante no delito (J. R. C. P), à época do crime.

Dessa forma, as prova produzidas em juízo se coadunam com os elementos produzidos na fase policial.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, visando pôr fim à discussão acerca da necessidade de comprovação de que menores envolvidos em crimes, são corrompidos a partir daquela prática delituosa em questão. Assim, o STJ editou a Súmula 500, a qual estabelece:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

O teor da súmula é claro, basta a comprovação de que o delito foi perpetrado na companhia de um menor de idade para caracterizar a prática da figura prevista no artigo 244-B do ECA, sendo desnecessária a prova da efetiva e posterior corrupção.

A finalidade precípua da norma é a proteção do menor, de modo a evitar o estímulo, tanto do ingresso quanto da permanência, da criança e do adolescente no mundo do crime, abrangendo não só sua inocência moral, mas, também, sua formação no que concerne à abstenção de comportamentos contrários ao que estipula o ordenamento jurídico brasileiro.

Verifica-se, na situação em epígrafe, que a participação do adolescente foi incontestável. Fato esse confirmado pelo próprio adolescente (J.R.C.P) em juízo (Doc. ID:15883070, pag.05), e comprova-se a menoridade do participante (J.R.C.P), à época do crime em documento de (ID: 15883071, pag. 01).

Somando- se a isso, o recorrente reconhece a participação do menor na ação delitiva. Logo é evidente a consumação do delito previsto no artigo 244-B, pois, conforme já mencionado e pacificado pela Súmula abordada, basta a participação de um menor de idade para que se perpetue a conduta delituosa.

Transcrevo aqui o depoimento do menor (J.R.C.P), em que ele confessa a participação na ação delitiva analisada, que se encontra em documento de ID: 15883070, pag.05.

QUE tem 17 anos, nunca foi apreendido, é usuário de drogas, estudou até a sétima série do ensino fundamental, sobre o envolvimento no crime de furto qualificado, respondeu que na data de 23/06/2020 por volta das 19;00 saiu para fumar maconha com seus colegas, Lucas e Rian. Aduz que estavam dentro de um carro Fiat/Mobi Like, cor preta rondando pelas ruas da cidade quando passaram pelo Conjunto Jardim Europa e viram algumas crianças na frente de uma casa
e então puxaram o celular de uma delas, mas nega que tenham agredido a criança, aduz que Rian que puxou o celular da vítima e Lucas estava dirigindo
. Alega que a ideia de cometer crimes foi dos três. QUE: Lucas trabalha como motorista de aplicativo e hoje decidiram fazer isso porque estavam precisando de dinheiro. QUE depois do furto saíram para lanchar e foram abordados por uma guarnição da polícia militar que fez a captura e prisão deles. Alega que somente cometeram um furto: QUE: não foram agredidos pelos policiais militares e não reagiram a prisão. QUE: conta que dos objetos apreendidos somente um relógio azul e uma carteira lhe pertencem. Nada mais disse, nem lhe perguntado. À(s) 01;42 hora(s) do dia 24 de junho do ano de 2020.
(grifo nosso)

Nesse sentido, temos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Para a configuração do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese.
(...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1875229/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021).

Ademais, este Tribunal se alinha ao referido entendimento, vejamos:

“(...) I – Demonstrada a participação do recorrente na empreitada criminosa deve ser mantida sua condenação. Por se tratar de crime formal, a condenação do delito de corrupção de menores é devida pelo simples envolvimento do adolescente em ação delituosa em companhia de imputável;

II –
A corrupção de menores é um delito de natureza formal. Basta a indicação da presença do menor na companhia de um imputável no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ
;

(...)

VI - Recurso conhecido e improvido. UNÂNIME.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0003203-75.2012.8.14.0133, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Assim, com forte amparo no lastro probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria, não havendo que se falar em absolvição, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

No que tange ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, consigno que referida causa de diminuição da pena é aplicável quando o agente contribui de forma ínfima ao crime, que comparada com a conduta praticada pelo autor ou coautor, se mostra insignificante - ou seja, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

Esse parágrafo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria, muito menos de autoria, como o caso em tela.

Não se fala, em coautoria de menor importância, que dirá em autoria que recaem ao imputado, como apontam as provas anexadas neste caderno processual, a fim de atribuir a redução de pena ao autor do crime.

Da análise fática probatória dos autos, percebo que o recorrente não só estava diretamente envolvido no furto da vítima, o menor (E.Q.B), mas seria o próprio agente que teria consubstanciado a ação delituosa, segundo os depoimentos da vítima, do menor
(J.R.C.P) envolvido no crime, e
dos policiais militares que o reconheceram como quem de fato praticou o núcleo do crime.

A vítima E.Q.B
,
de nove anos, foi ouvida por meio de depoimento especial e disse, conforme consta em sentença de ID: 15883273, prolatada em 03.03.2023.

“(...) que estava jogando em um aparelho celular da marca LG em frente a sua residência, junto com seus colegas, quando um veículo na cor preta se aproximou, desceu um rapaz e pediu seu celular, que ele falou me passa o celular, que ele não tinha nada nas mãos, que não lembra mais como ele era
,
que lembra que ele era loiro, tinha uma franja loira
, que na hora que ele falou passa o celular eu entreguei o celular para ele, que entrou para sua casa e avisou seus pais do ocorrido, que já faz tempo que isso ocorreu, que uma pessoa ligou e avisou que acharam seu celular em Icoaraci, que era para irem para delegacia de lá, que não foi na delegacia, só sua mãe, que seu celular foi recuperado, que a tela do seu celular estava quebrada, que na hora que levaram seu celular não conseguiu ver a pessoa que estava junto com ele, que chegaram num carro preto com película, que ficou com medo, que depois do corrido ficou um bom tempo sem sair de casa, que estudava presencial, mas agora está on line, pois ficou com medo dessa situação. “(destaquei).

A representante legal da vítima do furto CAMILA SANTOS QUEIROS, foi ouvida em juízo, e relatou, seguindo o que consta na mencionada sentença:

“(...) que é mãe da vítima, que a vítima estava em frente sua casa brincando com seus três amigos jogando no celular, quando ouviu a gritaria e os amiguinhos entrando pra sua casa pela garagem, que eles entraram desesperados, que foi quando o Enzo falou que um carro preto com três rapazes dente e um rapaz desceu do carro e tomou o seu celular, que que seu vizinho que é policial, acionou a polícia do ocorrido, que um tempo depois ligaram da delegacia comunicando que haviam recuperado o aparelho celular, que foi na seccional, que o celular estava com a tela trincada, que não chegou a ver a filmagem da rua, que só soube que o carro estava dando várias voltas pelo conjunto, que seu filho não foi para delegacia com a depoente, que eu vi os três lá, que acha que um deles até está

na sua rede social, pois mora perto de sua casa, que parece que o outro mora na cidade nova, que o Lucas o moreno com tatuagem veio falar c a depoente na delegacia para ela não fazer isso, que os policias falaram que eles são envolvidos em assaltos, que seu filho até hoje faz tratamento com psicólogo, que ficou com medo, que não sai mais para rua, que o celular foi encontrado no carro com os acusados, que não conhece o Caio, que só viu ele na seccional, que sabe que ele emprestou o carro para o Lucas trabalhar como uber, que um deles era adolescente, que não prestou depoimento na Vara da Infância e Juventude, que escutou que houve perseguição, que não lembra de ter ouvido falar em tiros.”

Seguindo o que consta em sentença, a testemunha de acusação o policial militar KLEVERSON ERALDO ALMEIDA DA SILVA
,
disse que:

“(...) que recorda dos fatos narrados na denúncia, que todos que estavam no carro foram apresentados para autoridade policial, que eram três pessoas, que não chegou

a falar com a vítima em si, mas com parentes da vítima em delegacia, que o aparelho

celular da vítima foi encontrado com os acusados no carro que estavam e outros objetos, que foi preciso atirar para que eles parassem, que não conhecia nenhum deles de outra ocorrência, que não chegou a prestar depoimento na Vara da Infância

e Juventude, que se recorda do acusado aqui presente, que o acusado estava no carro, que o outro maior era o motorista pardo, que tinha bigode fino e um pouco mais

baixo que o acusado aqui presente,
que o outro era o menor de idade, um pouco

baixo, bochechudo, pele parda também, que o cabelo dele estava pintado com

luzes, que o acusado aqui presente também estava com o cabelo pintado com

luzes, que o acusado era loiro e o outro se não se engana era meio cinza, prateado, que na hora da abordagem eles tentaram colocar a culpa toda no menor
.” (grifei).

Por sua vez, a testemunha de acusação o policial militar ADRIANO JEFFERSON SOARES MODESTO, foi ouvida e relatou:

“(...) que recorda dos fatos narrados na denúncia, que fez parte dessa diligência, que

estava na ronda com sua guarnição na estrada do Tapanã, quando recebeu via rádio a informação de que havia um veículo Mobi, na cor preta, placa QVH5I11, praticando

assalto, que passou uns 15 minutos e viram um carro, que este carro parou e avisou

que o carro da frente tinha cometido assalto, que saíram em perseguição ao carro, que quando eles perceberam que estavam sendo perseguidos entraram no conjunto

satélite, que continuaram a perseguição, que em determinado momento os mesmos

pararam o carro e os indivíduos que eram quatro, saíram e se entregaram, que fizeram a revista e foi encontrado com os acusados o aparelho celular da vítima, que se encaminharam para seccional, que nesse interim tiveram contato com a mãe do menor que havia sido roubado e ela se encaminhou para delegacia, que reconheceram o celular, que não recorda se a criança falou se eles tinham arma em punho quando foram subtrair o celular, que já faz dois anos da ocorrência, que salvo engano dos três, dois estavam com tornozeleira eletrônica, que o que estava dirigindo o carro mencionou que estava fazendo isso pois era usuário e estava devendo para o tráfico, que precisava fazer esse favor, que por isso estava nessa situação, que reconhece o acusado aqui presente, que era ele e mais três,
que não sabe dizer qual deles era o menor, que faz tempo, que todos eles tinham o mesmo porte eram magros, que o menor foi encaminhado para os procedimentos na delegacia especializada
, que a mãe do menor que foi furtado acompanhou todos os procedimentos, que não sabe afirmar se ela reconheceu quem subtraiu o pertence da vítima, que não sabe se foi o acusado aqui presente que subtraiu o celular da criança, que pode afirmar com toda certeza que o acusado aqui presente estava no veículo que estava cometendo pequenos furtos no local, que não houve disparo com a viatura.” (grifei)

Transcrevo aqui o excerto do depoimento do menor (J.R.C.P), em que ele aponta autoria do delito no documento de ID: 15883070, pag.05.

QUE tem 17 anos, nunca foi apreendido, é usuário de drogas, estudou até a sétima série do ensino fundamental, sobre o envolvimento no crime de furto qualificado, respondeu que na data de 23/06/2020 por volta das 19;00 saiu para fumar maconha com seus colegas, Lucas e Rian. Aduz que estavam dentro de um carro Fiat/Mobi Like, cor preta rondando pelas ruas da cidade quando passaram pelo Conjunto Jardim Europa e viram algumas crianças na frente de uma casa e então puxaram o celular de uma delas, mas nega que tenham agredido a criança,
aduz que Rian que puxou o celular da vítima e Lucas estava dirigindo.

Alega que a ideia de cometer crimes foi dos três
. QUE: Lucas trabalha como motorista de aplicativo e hoje decidiram fazer isso porque estavam precisando de dinheiro. QUE depois do furto saíram para lanchar e foram abordados por uma guarnição da polícia militar que fez a captura e prisão deles. Alega que somente cometeram um furto: QUE: não foram agredidos pelos policiais militares e não reagiram a prisão. QUE: conta que dos objetos apreendidos somente um relógio azul e uma carteira lhe pertencem. Nada mais disse, nem lhe perguntado. À(s) 01;42 hora(s) do dia 24 de junho do ano de 2020.

Diante de tais considerações, verifica-se que, ao contrário da tese defensiva, a prática dos atos imputado ao acusado, não foi de pouca relevância, mas, essenciais para o deslinde da infração penal. Ou seja, o recorrente foi o autor da conflagração da conduta típica, conforme demonstrado pelas provas produzidas no deslinde processual.

No caso analisado, o depoimento da vítima e dos policiais militares que apreenderam o acusado em flagrante, somando as demais provas constates nestes autos, tem especial relevância para fundamentar meu posicionamento de que o recuso em analise não merece provimento.

Vejamos como a jurisprudência vem se posicionando sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO
PRIVILEGIADO.
CONCURSO
DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA
VÍTIMA
.
DEPOIMENTO
DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de
furto

qualificado
-privilegiado.

A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da
vítima
e das testemunhas policiais e a apreensão da res furtiva
. 2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. APELAÇÃOCRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO
POR
CONCURSO
DE
AGENTES
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. 1.
Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de
furto

qualificado
pelo
concurso
de
agentes
, por intermédio do
depoimento
da
vítima
, corroborado por
depoimento
de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa
. 2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do
concurso
de pessoas no
furto
se os elementos de prova evidenciam a presença de outros
agentes
na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles. 3. Negado provimento ao recurso.

(Acórdão 1423663, 07166470720218070007, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CPB –
FURTO

QUALIFICADO
PELO
CONCURSO
DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MÉRITO - 1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO –
DEPOIMENTO
PRESTADO PELA
VÍTIMA
, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
2) PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ACUSADOS QUE, EM
CONCURSO
, ADENTRARAM À RESIDÊNCIA DA
VÍTIMA
DESTELHANDO O IMÓVEL. 3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Acórdão 19774421; Classe 417. Apelação Criminal. Assunto 3417 – Furto Qualificado. Data do julgamento: 20/05/2024. Data da publicação: 27/05/2024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal).

Logo, uma vez que a parte

não só contribuiu de forma ativa para a prática delituosa, mas sendo o autor do delito, não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena estabelecida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de ID: 19514323,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025